Tribunal: STF
Processo: ARE 1326144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM QUE SE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO VERBAL E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DOS AUTORES – FIXAÇÃO DE ALUGUERES PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA PELA REQUERIDA E RECONHECIMENTO DE DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL – INTERPOSTO PELA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE CONTRIBUIU FINANCEIRAMENTE COM A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – REQUERENTES QUE CONSTAM COMO PROPRIETÁRIOS PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE US$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL DÓLARES) AO REQUERENTE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS ACERCA DE UM SUPOSTO RECIBO TOMADO PELA REQUERIDA – IMÓVEL DOS AUTORES QUE FOI CEDIDO À REQUERIDA E AO SEU EX-CÔNJUGE A TÍTULO GRATUITO – POSSE PRECÁRIA DESDE A DENÚNCIA DO CONTRATO, TORNANDO-A INJUSTA – RECURSO DESPROVIDO RECURSO ADESIVO – INTERPOSTO PELOS REQUERENTES – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS ALUGUERES E QUANTO AO DIREITO À RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – ALUGUEL FIXADO EM 0,4% SOBRE O VALOR ESCRITURADO – IMÓVEL QUE, ENTRETANTO, FOI VENDIDO POR PREÇO AQUÉM DA AVALIAÇÃO – ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASSENTE NO SENTIDO DE SEREM DEVIDOS 0,5% SOBRE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL DEVIDAMENTE ATUALIZADO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MAGISTRADO QUE NÃO FEZ DISTINÇÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DAS BENFEITORIAS – DESPESAS COM PAISAGISMO, CONSTRUÇÃO DE CANIL E COLOCAÇÃO DE PISCINA QUE CORRESPONDEM A BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO DE RETENÇÃO – LEVANTAMENTO DAS BENFEITORIAS QUE FICA CONDICIONADO AO NÃO DETRIMENTO DA COISA – MELHORIAS QUE, CASO SEJAM LEVANTADAS, DETERIORARÃO O IMÓVEL EM QUE ESTÃO INSERIDAS E, CASO SEJAM MANTIDAS, PROPICIARÃO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS AUTORES – DIREITO DE INDENIZAÇÃO RECONHECIDO SEM A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – MANTA TÉRMICA COLOCADA NO TELHADO QUE CONSTITUI BENFEITORIA ÚTIL – ISOLAMENTO QUE AUMENTA E FACILITA A UTILIZAÇÃO DA COISA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À MANTA TÉRMICA COLOCADA NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR OS VALORES COMPROVADAMENTE GASTOS COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, X, XII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente